Tribunal: CARF
Processo: 13839.002992/2002-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.002992/2002-79
RESOLUÇÃO
1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-16.643,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Em 11/09/2002, a contribuinte protocolizou, junto à CAC/DRF/JUNDIAÍ, pedido de
RESTITUIÇÃO (fl. 01), cumulado com os pleitos de COMPENSAÇÃO de fl. 02 e as
DCOMP em processo as quais se encontram apensados aos presentes autos,
objetivando o aproveitamento de saldo negativo do IRPJ, referentes aos anos-
calendário de 1995 a 2000, no valor total de R$ 1.599.467,36. Em 02/10/2002, a
requerente apresentou novo pedido de restituição no valor total de R$
2.413.101,71 o qual foi formalizado em processo administrativo de n°
13839.003171/2002-50, apenso a este processo.
Em 14/09/2007, a DERAT/SPO/SP exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.262/268)
DEFERINDO EM PARTE o pedido da interessada. Foi-lhe reconhecido os seguintes
valores:

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 17/09/2007 (fl. 269) e dela
recorreu a esta DRJ em 15/10/2007 (fls. 307/324). As alegações expostas pela
impugnante são resumidas a seguir.
- O prazo decadencial de 5 anos conta-se a partir da homologação pelo Fisco, ou
seja, a partir da homologação tácita, que ocorreu em 12/2000. Dessa forma, os
saldos negativos dos anos-calendário de 1995 e 1996 não foram atingidos pela
decadência;
- Caracterizou-se a homologação tácita do débito de COFINS de 08/2002 no valor
de R$ 901.907,89 (DCOMP apresentada em 09/09/2002), conforme preceitua o
art.74 da lei n° 9.430/96, uma vez que a ciência do Despacho Decisório deu-se em
17/09/2007;
-Desconsiderar
as
DCOMP
n°
32893.58163.101203.1.3.04-8300
e
33655.12066.030205.1.3.01-6030, sendo que a primeira declaração corresponde
a uma ratificação do procedimento do processo de n° 1389.003295/2002-35,
enquanto este não se utilizou do IRRF, e, sim de IPI;
- Pede o deferimento da parte remanescente de seu pedido de restituição e
homologação das compensações.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São
Paulo I (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da eletiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear o reconhecimento do direito ao indébito, extingue-se no
decurso de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário, em
conformidade com o art. 165 c/c o art.168 do Código Tributário Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Numa primeira apreciação, através da Resolução n.o 1103-00.019, de 06/07/2010,
(e-fls. 387 e ss) acolheu a tese da contribuinte quanto à tempestividade do pleito para fatos
geradores anteriores à LC 118/2005, afastando a decadência preliminar. Consequentemente,
converteu o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para a verificação da liquidez e certeza dos créditos de 1995 e 1996, anteriormente não analisados
no mérito, bem como verificar eventual ocorrência de duplicidade de compensação.
Em cumprimento à determinação, a autoridade fiscal elaborou o Despacho de
Diligência - EQAUD IRPJCSLL n.o 46.756/2023 (fls. 456 e ss), onde a fiscalização confirmou a
existência e a liquidez dos créditos referentes aos anos-calendário 1995 e 1996, propondo o seu
reconhecimento dos valores R$ 17.479,74 e R$ 18.857,62, respectivamente.
Intimada a pronunciar-se sobre o resultado da diligência, a Recorrente, através da
petição "Resposta à Intimação" (fls. 504 e seguintes), manifestou a sua concordância com os
valores apurados pela fiscalização para os anos de 1995 e 1996, requerendo a inclusão, por outro
lado, do crédito referente ao Banco Citibank (1996), e solicitou a retificação formal de erro de
preenchimento numa DCOMP (data de outubro/2002 para setembro/2002).

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
4
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, inconformada com o Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que manteve o indeferimento de pedidos de
restituição e compensação de IRPJ relativos aos anos-calendário de 1995 e 1996.
Na origem, a Recorrente apresentou, Pedido de Restituição cumulado com Pedido
de Compensação, objetivando o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ apurado entre os
anos-calendário de 1995 a 2000, no valor de R$ R$ 1.599.467,36. Em 02/10/2002, a requerente
apresentou novo pedido de restituição no valor total de R$ 2.413.101,71 o qual foi formalizado em
processo administrativo de n° 13839.003171/2002-50, apenso a este processo.
Através do Despacho Decisório exarado em 14/09/2007 (fls. 264 a 270), a
Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o pleito. Reconheceu o direito creditório referente aos
anos de 1997 a 2001, contudo, indeferiu os créditos relativos aos anos de 1995 e 1996, sob o
fundamento da decadência do direito de pleitear a restituição, aplicando a regra dos cinco anos
contados do pagamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 298
e ss, alegando, em síntese, a aplicação da tese dos "cinco mais cinco" para a contagem do prazo
decadencial, sustentando que a homologação tácita apenas ocorreria após cinco anos do facto
gerador, momento a partir do qual se contaria o prazo para o pleito de restituição. A DRJ/SP julgou
Manifestação improcedente, mantendo o indeferimento por decadência, com fulcro no art. 168
do CTN e na interpretação dada pela Lei Complementar n.o 118/2005.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 363 e seguintes), a Recorrente reiterou a
inocorrência da decadência, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sobreveio a Resolução n.o 1103-00.019, de 06/07/2010, (e-fls. 387 e ss), onde o
CARF acolheu a tese da contribuinte quanto à tempestividade do pleito para factos geradores
anteriores à LC 118/2005, afastando a decadência preliminar. Consequentemente, converteu o
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para a
verificação da liquidez e certeza dos créditos de 1995 e 1996, bem como verificar eventual
ocorrência de duplicidade de compensação. Veja-se os termos da Resolução:
Em conseqüência do exposto, penso que os autos devem ser devolvidos à DRF de
origem para:
a) entregar cópia desta resolução à recorrente;
b) verificar a liquidez e certeza dos alegados créditos dos anos-calendário 1995 e
1996
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
5
c) informar o resultado e providências adotadas quanto ao comando da DRJ,
constante do acórdão recorrido (fls. 352), para verificação da ocorrência de
duplicidade de compensação.
Em cumprimento à determinação, a autoridade fiscal elaborou o Despacho de
Diligência - EQAUD IRPJCSLL n.o 46.756/2023 (fls. 456 e ss). Após análise dos comprovantes de
retenção na fonte fornecidos pelas instituições financeiras (Unibanco, CCF Brasil, Banco do Brasil),
a fiscalização confirmou a existência e a liquidez dos créditos, propondo o seu reconhecimento
nos seguintes valores:
- Ano-calendário 1995: R$ 17.479,74;
- Ano-calendário 1996: R$ 18.857,62.
Adicionalmente, a diligência analisou as Declarações de Compensação (DCOMP) que
haviam sido questionadas por duplicidade, esclarecendo a situação fiscal de cada uma.
Intimada a pronunciar-se sobre o resultado da diligência, a Recorrente, através da
petição "Resposta à Intimação" (fls. 504 e seguintes), manifestou a sua concordância com os
valores apurados pela fiscalização para os anos de 1995 e 1996, requerendo a inclusão, por outro
lado, do crédito referente ao Banco Citibank (1996), e solicitou a retificação formal de erro de
preenchimento numa DCOMP (data de outubro/2002 para setembro/2002).
Pois bem.
Quanto à questão prejudicial de mérito que originou o indeferimento inicial — a
decadência — penso que se encontra superada: a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo 1.002.932/SP. De fato, segundo a Corte, tratando-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação e fatos geradores ocorridos anteriormente à
vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, o prazo prescricional para a repetição do indébito é
de dez anos (cinco anos para a homologação tácita acrescidos de cinco anos para o pleito
restituitório). Considerando que os créditos se referem a 1995 e 1996 e os pedidos foram
protocolados em 2002, não operou a decadência.
Superada a barreira decadencial, impunha-se a análise de mérito quanto à efetiva
existência dos créditos de IRPJ (saldo negativo) decorrentes de retenções na fonte sobre
aplicações financeiras.
Quanto a essa questão, o trabalho fiscal realizado em diligência foi preciso: o Ilustre
Auditor-Fiscal, no Despacho de fls. 456 a 495, na análise dos AC 1995 e 1996, propôs
explicitamente o reconhecimento do direito creditório adicional, nos exatos termos transcritos:
"Nessa esteira, considerando que o relator da Resolução do CARF decidiu acatar,
para esse período (1995 e 1996), a não decadência do direito ao crédito,
proponho o reconhecimento do direito creditório adicional, oriundo de Saldo
Negativo do IRPJ dos anos-calendários 1995 e 1996, nos seguintes valores:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
6

A Recorrente, em sua manifestação de fls. 504/506, expressou anuência com estes
valores, declarando que "quanto a este ponto, a Impugnante não tem nada a opor, pois,
contempla o pedido referente às retenções de aplicações financeiras dos anos de 1995 e 1996" (fls.
506)
A diligência também saneou as dúvidas relativas às compensações (DCOMPs finais
8300 e 6030). Quanto à DCOMP no 32893.58163.101203.1.3.04-8300, a fiscalização identificou a
duplicidade com o processo n.o 13839.003295/2002-35. A contribuinte, em resposta, esclareceu
tratar-se de erro formal de preenchimento (data de competência) e requereu a prevalência do
formulário físico, o que deve ser objeto de ajuste operacional na fase de execução do julgado, não
obstando o reconhecimento do direito creditório principal. No que tange à DCOMP no
33655.12066.030205.1.3.01-6030, restou pacificado que se refere a créditos de IPI, estranhos à
lide de IRPJ, conforme confirmado tanto pela fiscalização quanto pela Recorrente.
A questão que pende de análise por parte da Unidade de Origem, a meu ver, diz
respeito ao pleito de reconhecimento do crédito do Banco Citibank (1996), no valor de R$
100.737,07. Ao compulsar os autos, verifica-se que os autos de no 13839.003171/2002-50, que
discute o crédito de R$ 2.413.101,71, foram, de fato, apensados ao presente processo, conforme
se extrai do processo Despacho Decisório de fls. 264, a seguir colacionado:

Diga-se mais, a Contribuinte trouxe expressa alegação de inclusão deste valor
específico tanto em sede de Impugnação, conforme demonstrativo de fls. 302, como nas razões
do Recurso Voluntário, consoante se observa às fls. 367:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
7

De fato, a inclusão relaciona-se ao mesmo ano-calendário (1996) que já se encontra
em discussão, e, dessa forma, a Autoridade Fiscal deve manifestar-se sobre o ponto.
Ademais, para o reconhecimento do direito creditório decorrente de retenção na
fonte, não basta a mera comprovação da retenção ou a alegação do valor. É necessário
demonstrar que os rendimentos que deram origem à retenção compuseram a base de cálculo do
imposto devido, em observância ao enunciado da Súmula CARF n.o 80:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
Neste particular, além da manifestação sobre a existência da aludida retenção, deve
a Autoridade Fiscal manifestar-se sobre o oferecimento à tributação das receitas correspondentes
a este crédito do Citibank.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, converte-se o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que a Autoridade Fiscal adote as seguintes
providências:
i) Proceder à análise do mérito quanto ao pedido de restituição/compensação
referente ao crédito de IRRF do Banco Citibank, ano-calendário de 1996, no valor de R$
100.737,07;
ii) Na hipótese de as informações constantes nos sistemas da Receita Federal
revelarem-se insuficientes para a convicção da autoridade fiscal, promova-se a intimação do
Contribuinte para que apresente documentação hábil apta a demonstrar que as receitas
financeiras que deram origem à referida retenção do Citibank foram devidamente oferecidas à
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.374 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002992/2002-79
8
tributação e computadas na base de cálculo do IRPJ do respectivo período, em estrita observância
ao enunciado da Súmula CARF no 80;
iii) Elaborar Relatório circunstanciado, manifestando-se conclusivamente sobre a
procedência, liquidez e certeza do referido crédito.
iv) Após, intimar a Recorrente do resultado da diligência para que, querendo,
manifeste-se no prazo regulamentar, retornando os autos, em seguida, a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 520
DF CARF MF
Original